Tribunal: STF
Processo: HC 61345
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
PROCESSUAL MILITAR. INQUERITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO INFUNDADO.
POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO NA JUSTIÇA MILITAR, MEDIANTE
REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR (DECRETO-LEI 1.003, DE 21.10.69, ART-45,
III). ADOÇÃO DA MESMA REGRA NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE MINAS
GERAIS (RESOLUÇÃO 61, DE 8.12.75, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR).
INDEFERIMENTO DE "HABEAS CORPUS".